Tribunal: TJES
Processo: 0011577-47.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011577-47.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE DEUS SANTANA DE JESUS e outros

APELADO: TV TRIBUNA ES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR ASSOCIADA À PRÁTICA CRIMINOSA. EXPOSIÇÃO EM TELEVISÃO E INTERNET. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João de Deus Santana de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em face de emissora de televisão e produtora de conteúdo, em razão da veiculação de sua imagem durante prisão civil por dívida alimentícia, associando-o indevidamente à prática de crimes em programa televisivo e no YouTube, com legendas que induziam à pecha de criminoso. O juízo de origem reconheceu o abuso na divulgação e fixou indenização em R$ 3.000,00. O autor apelou, pleiteando a majoração do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado diante da gravidade da ofensa sofrida pelo autor em razão da exposição indevida de sua imagem como se criminoso fosse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das rés está configurada, à luz dos arts. 186 e 927 do CC e dos incisos V e X do art. 5º da CF/1988, pois a veiculação associou indevidamente a imagem do autor à criminalidade, ultrapassando os limites da liberdade de imprensa.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e as funções compensatória e pedagógica da indenização, conforme art. 944 do CC.

A conduta das rés consistiu em expor a imagem do autor com legendas que o vinculavam à prática de crime, em contexto de prisão civil por inadimplemento alimentar, o que gerou estigmatização social e prejuízos concretos, inclusive ameaças e mudança de localidade.

Ainda que o vídeo tenha sido removido por decisão judicial, a divulgação inicial em canais de grande alcance, como televisão e internet, gerou efeito multiplicador e danos não reparados automaticamente com a exclusão do conteúdo.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se irrisório e incapaz de cumprir a finalidade da indenização; a majoração para R$ 7.000,00 acomoda a gravidade da ofensa sem desbordar para punição excessiva, observando a jurisprudência do STJ quanto à revisão do quantum quando flagrantemente desproporcional.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida, em razão do provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exposição da imagem de pessoa presa por dívida alimentar, vinculando-a à prática de crime doloso diverso, configura abuso da liberdade de imprensa e enseja indenização por dano moral.

A fixação do valor da indenização deve observar a gravidade da ofensa, o alcance da divulgação e os efeitos concretos sofridos pela vítima, inclusive no ambiente digital.

A indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, vedado o valor irrisório que esvazie o instituto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE.:

APDO.:

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João de Deus Santana de Jesus, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos da Comarca de Cariacica-ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de TV SBT Canal 4 de São Paulo S/A e outro, reconheceu o erro na vinculação da imagem do agravante e o abuso da liberdade de imprensa, fixando o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese que: a) foi preso por atraso de pensão alimentícia e, ao ser conduzido à delegacia, teve sua imagem capturada e divulgada pelas recorridas em reportagem televisiva e no YouTube ; b) a reportagem o associou a criminosos, imputando-lhe a prática de crime por meio de legendas ; c) em decorrência da exposição, sofreu danos de grande monta, incluindo perda de trabalho, ameaças de morte e a necessidade de se mudar ; d) a sentença de piso, embora tenha reconhecido o erro na vinculação de sua imagem e o abuso da liberdade de imprensa, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considera irrisória e incompatível com a gravidade do dano; e) apresenta precedentes de outros tribunais que fixaram indenizações em valores superiores, entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 em casos análogos.

Diante de tais fatos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença proferida no processo nº 0011577-47.2017.8.08.0012, majorando o valor da condenação por danos morais para R$ 50.000,00 ou outro montante que se mostre suficiente.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA:-

Excelentíssimos, senhores Desembargadores e integrantes desta Egrégia Quarta Câmara Cível, a qual cumprimento na pessoa do Presidente, Ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez. Ilustre representante do Ministério Público; serventuários; colegas presentes; eventuais estagiários que se façam presentes.

Eu estou defendendo os direitos do apelante, João de Deus Santana de Jesus, que, na origem fora autor da ação, e busco a majoração dos danos morais arbitrados em sentença.

Explico.

O apelante era, e ainda é, um homem trabalhador. Nunca teve anotação criminal, conforme várias certidões negativas que eu acostei aos autos, lá na época que eu distribuía a ação em 2017.

E, neste ano, 2017, ele foi preso por força de um mandado de prisão cível, porque estava com pensão alimentícia atrasada.

Então, um homem trabalhador, que não tinha, e até hoje não tem, nenhuma notação criminal, foi preso por força de um mandato de prisão cível.

Inicialmente, ele foi levado ao DPJ de Vila Velha, e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória de Viana 2, CDPV 2, que é onde ficam os devedores de pensão alimentícia.

Quando ele estava dentro da delegacia, foi surpreendido por uma equipe jornalística das recorridas, e logo ele se adiantou em falar que ele não gostaria de aparecer, mas tem o direito de imprensa e tudo mais, mas ele explicou que não fazia parte daquele grupo criminoso que a reportagem havia ido cobrir. Por quê, nessa mesma delegacia, estavam presos... estavam vários presos, e além do meu cliente, um mero devedor de pensão alimentícia, estava uma organização criminosa fortíssima de atuação na comarca de Vila Velha.

Mesmo com essa explicação, a reportagem à época... tinha o SBT... eu chamo de SBT, mas é Nassau, e... o SBT tinha um programa muito apelativo, chamado Ronda Geral, que passava na hora do almoço e era reprisado na parte da tarde, e também era hospedado no site do YouTube.

Eu trouxe a título de ilustração, está nos autos, eu trouxe só para ver... em diversas fotos, na verdade, durante todo o vídeo aparece o meu cliente, o apelante, em destaque, com a seguinte legenda embaixo: prontos para o confronto; coletes à prova de bala encontrado com bandidos.

Não é um
frame
não é um vídeo inteiro. O vídeo está nos autos. Existe ele de lado, de frente, sozinho, ao lado de outra pessoa, mas sempre ele nas fotos, com a legenda: Prontos para o confronto e tal...

E o meu cliente foi para o CDPV2, e não tomou conhecimento que foi vinculado a essa matéria, matéria vinculada no programa Ronda Geral.

Quando ele saiu da penitenciária, logo após cumprir lá o prazo ou pagar a pensão, não me recordo, já tem muitos anos, ele tomou ciência da dimensão que isso gerou ali na comunidade dele, porque a comunidade também é dominada por tráfico, e os traficantes dali começaram a achar que ele era traficante rival.

Qual foi o resultado disso?

Ele teve que se mudar do bairro; perdeu vários contratos de trabalho, isso corroborado por prova testemunhal; e não conseguiu... assim, como foi uma matéria vinculada no YouTube, no jornal, e também hospedada no YouTube, o que cair na internet é
ad aeternum
. O link principal foi removido, mas volta e meia aparece, requentam essa notícia do João de Deus aqui.

A sentença de piso reconheceu que o meu cliente sofreu dano moral. Reconheceu que foi extrapolado o direito de imprensa, só que fixou o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Excelências, doutor Robson, doutor Arthur, doutora Cláudia, data máxima vênia, R$ 3.000,00 (três mil reais) é anotação indevida em juizado especial cível em 2009 (dois mil e nove), quando eu comecei a advogar. R$ 3.000,00 (três mil reais) pro prejuízo que esse homem sofreu. Eu não tô falando de uma foto que tiraram com ele ao fundo da sala, ou de um vídeo ao qual ele aparece, não. Eu tô falando de um vídeo de uma matéria jornalística praticamente focada nele com legenda, sem que ele tivesse o direito de explicar, ou sem que posteriormente tivesse sido explicado isso.

Juntei nas minhas razões de apelação um julgado da 2ª Câmara Cível, na relatoria do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ao qual, num caso... nenhum caso desse tipo pode ser idêntico, mas num caso parecido de associar uma pessoa a um crime que ele não cometeu, em matéria jornalística, nesse mesmo caso, ele majorou para R$ 30.000 (trinta mil reais), isso em 2024 (dois mil e vinte e quatro). Peço licença para não ler porque está nas razões da apelação.

Então, eu peço que a Desembargadora Cláudia, o Desembargador Robson, o Desembargador Arthur, alterem a sentença de piso para majorar esse dano moral, pelo menos para R$ 30.000 (trinta mil reais).

Para finalizar, eu gostaria de repetir que existem vídeos nos autos, eu não sei se na digitalização, eu até olhei, eu consegui assistir, não sei se todos tiveram acesso, porque alguns vídeos vêm em formatos que nem todos os computadores abrem, e reforçar que não foi um
frame
, não foi uma foto isolada, foi uma matéria jornalística, a qual, inclusive, a apresentadora com o dedo em riste, proferia várias palavras desonrosas ali ao meu cliente.

Então, eu peço que seja dado provimento à apelação para majorar o dano moral.

É o que a gente espera.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):

Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação, e, em razão do que foi aqui colocado, eu peço o retorno dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João de Deus Santana de Jesus, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos da Comarca de Cariacica-ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A e outro, reconheceu o erro na vinculação da imagem do agravante e o abuso da liberdade de imprensa, fixando o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese que: a) foi preso por atraso de pensão alimentícia e, ao ser conduzido à delegacia, teve sua imagem capturada e divulgada pelas recorridas em reportagem televisiva e no YouTube ; b) a reportagem o associou a criminosos, imputando-lhe a prática de crime por meio de legendas ; c) em decorrência da exposição, sofreu danos de grande monta, incluindo perda de trabalho, ameaças de morte e a necessidade de se mudar ; d) a sentença de piso, embora tenha reconhecido o erro na vinculação de sua imagem e o abuso da liberdade de imprensa, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considera irrisória e incompatível com a gravidade do dano; e) apresenta precedentes de outros tribunais que fixaram indenizações em valores superiores, entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 em casos análogos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de apelação interposta pelo autor, na qual se vindica exclusivamente a majoração da indenização por dano moral fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de veiculação jornalística que associou indevidamente sua imagem à prática criminosa, posteriormente removida por força de tutela de urgência. A sentença reconheceu a ilicitude e condenou as rés solidariamente ao pagamento do quantum acima referido, com os consectários legais, rejeitando a pretensão de valores mais elevados.

A insurgência merece parcial acolhimento.

De início, o conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade. Passa-se, pois, ao mérito.

A controvérsia circunscreve-se ao quantum indenizatório. Na espécie, inexiste insurgência quanto ao an debeatur, visto que a responsabilidade civil foi corretamente reconhecida, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em harmonia com as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos V e X, da Constituição da República, tudo em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, segundo a qual a liberdade de imprensa — embora essencial em um Estado Democrático — não é absoluta, respondendo o veículo de comunicação pelos excessos praticados com ofensa à honra, à imagem ou à privacidade. No ponto, a sentença enfrentou adequadamente o tema e não há irresignação da parte ré.

Resta aferir se o valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos contornos do caso concreto. É sabido que a fixação do dano moral deve ser orientada pelos vetores da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e função compensatória e pedagógica da reparação, cabendo ao julgador, por equidade, ponderar a gravidade da lesão, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições das partes e o contexto fático-probatório. Essa diretriz decorre, além dos dispositivos constitucionais e civis já mencionados, do art. 944 do Código Civil, que vincula a indenização à extensão do dano, admitindo redução equitativa quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o resultado lesivo, e do art. 884 do Código Civil, que consagra a vedação ao enriquecimento sem causa, princípio que também informa o arbitramento do dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o quantum indenizatório por dano moral somente comporta intervenção em grau recursal quando exorbitante ou irrisório, à luz das peculiaridades do caso, exatamente para evitar que a reparação, de um lado, banalize-se, e, de outro, converta-se em fonte de ganho injustificado, desbordando do caráter compensatório e pedagógico que lhe é próprio. Em outras palavras, a cifra deve ser suficiente para compensar e desestimular, sem desbordar para a punição pecuniária excessiva, a qual não encontra assento no sistema civil brasileiro.

Aplicando-se tais critérios ao caso concreto, verifica-se que a conduta das rés não se limitou a mero equívoco burocrático ou a referência lateral ao nome do autor, mas consistiu em associar expressamente sua imagem, captada em contexto de prisão por dívida alimentar, à prática de crime de natureza diversa, em programa televisivo, com subsequente disponibilização em plataforma digital (YouTube), mediante o uso de legendas que reforçavam a equivocada pecha de criminoso. A exposição televisiva e virtual, em ambiente de alta difusão e fácil compartilhamento, potencializa o abalo à honra objetiva e subjetiva do indivíduo, sobretudo quando o insere no rol de pessoas tidas socialmente como perigosas ou envolvidas com criminalidade comum, o que, por si, é apto a gerar constrangimento intenso, angústia e estigmatização.

Conforme se extrai dos autos, o autor narra ter sofrido perda de oportunidades de trabalho, ameaças e necessidade de mudança de localidade, justamente em razão da indevida associação de sua imagem à criminalidade, sendo certo que, em hipóteses como a presente, o dano moral é, em larga medida, in re ipsa, decorrendo da própria ilicitude da conduta, que expõe o indivíduo à execração pública e ao julgamento social apressado, mais ainda quando se trata de veiculação por meio de televisão aberta e meio digital de amplo alcance. Ainda que a prova documental não quantifique com exatidão cada repercussão econômica alegada, a prova oral e o próprio contexto fático revelam que a ofensa ultrapassou o mero dissabor cotidiano, atingindo de forma significativa a dignidade do autor, sua reputação no meio em que vive e a percepção que terceiros passam a ter a seu respeito.

É certo que o conteúdo foi retirado do ar por força de decisão liminar, e não há notícia de reiteração da conduta após a determinação judicial; todavia, no ambiente digital, a divulgação inicial é suficiente para gerar efeito multiplicador, com potencial de compartilhamentos, comentários e registros que não se desfazem automaticamente com a remoção do vídeo original, o que reforça a necessidade de um patamar indenizatório que vá além do valor meramente simbólico. Some-se a isso a circunstância de que a prisão do autor não decorria da prática de crime doloso contra o patrimônio ou contra a vida, mas de dívida alimentar, que, embora grave sob o prisma jurídico, possui natureza diversa e não autoriza, em nenhuma medida, sua exposição como se criminoso comum fosse.

Nessas circunstâncias, o valor de R$ 3.000,00, tal como fixado na origem, mostra-se efetivamente módico e desproporcional à gravidade do constrangimento experimentado, revelando-se insuficiente para cumprir, de forma adequada, a dupla função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral. Não se cuida de acolher integralmente a pretensão recursal — que almeja quantia em torno de R$ 50.000,00, a qual, diante do conjunto probatório, se afiguraria excessiva —, mas de corrigir a evidente subavaliação do dano, acomodando-o em patamar intermediário que, sem conduzir ao enriquecimento sem causa, traduza reprovação eficaz à conduta ilícita e sinalize, com a devida intensidade, a necessidade de maior cautela por parte do veículo de comunicação.

Considerando a natureza da ofensa (indevida associação à criminalidade em contexto de prisão), a forma de divulgação (televisão e internet), a repercussão social descrita nos autos, o porte econômico das rés, bem como a necessidade de evitar tanto a banalização do instituto quanto o seu esvaziamento, afigura-se razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tal quantia, embora ainda contida frente aos valores usualmente pleiteados em demandas dessa natureza, supera o caráter meramente simbólico do valor originalmente fixado, conferindo resposta jurisdicional mais condizente com a extensão do abalo, sem desbordar para cifra punitiva ou desarrazoada.

A capacidade econômica do ofensor, registre-se, não atua como critério autônomo de aumento ilimitado da indenização, mas não pode ser inteiramente dissociada da análise do caso quando se trata de veículo de comunicação de alcance nacional, cuja atuação, por sua própria natureza, é potencialmente mais danosa ao indivíduo exposto. O caráter pedagógico da condenação, em situações de uso indevido da imagem e da honra em matéria jornalística, demanda um valor que seja sentido economicamente pelo responsável, sem ser desmedido, de modo a estimular o aprimoramento de filtros internos, checagem de informações e cuidado na inserção de legendas e comentários que possam imputar fato criminoso a pessoa inocente em relação ao crime exibido.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que não há tarifação legal do dano moral e que a uniformização deve respeitar as singularidades do caso, com revisão do quantum apenas quando flagrantemente destoante dos parâmetros de razoabilidade. No caso, a cifra inicialmente fixada em R$ 3.000,00, diante das particularidades já destacadas, revela-se aquém do que se reputa adequado, ao passo que o patamar de R$ 7.000,00 se mostra compatível com a gravidade da conduta e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem representar ganho exagerado ou descolado da realidade fática.

No que concerne aos consectários legais, estes devem observar a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), critérios que se mostram adequados e em consonância com a estabilidade jurisprudencial, devendo apenas incidir sobre o novo valor ora fixado.

À vista do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele dou parcial provimento
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária, que passarão a incidir sobre o novo quantum fixado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração da verba honorária em grau recursal. Considerando que o recurso do autor foi parcialmente provido, com aumento do valor da indenização por danos morais, elevo os honorários sucumbenciais devidos pelas rés ao patrono do apelante em mais 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual fixado na sentença, preservados os demais critérios ali estabelecidos e os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eu acompanho a Relatora, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João de Deus Santana de Jesus
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Órfãos da Comarca de Cariacica-ES
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de TV
SBT Canal 4 de São Paulo S/A e outro
, reconheceu o erro na vinculação da imagem do agravante e o abuso da liberdade de imprensa, fixando o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese que: a) foi preso por atraso de pensão alimentícia e, ao ser conduzido à delegacia, teve sua imagem capturada e divulgada pelas recorridas em reportagem televisiva e no YouTube ; b) a reportagem o associou a criminosos, imputando-lhe a prática de crime por meio de legendas ; c) em decorrência da exposição, sofreu danos de grande monta, incluindo perda de trabalho, ameaças de morte e a necessidade de se mudar ; d) a sentença de piso, embora tenha reconhecido o erro na vinculação de sua imagem e o abuso da liberdade de imprensa, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considera irrisória e incompatível com a gravidade do dano; e) apresenta precedentes de outros tribunais que fixaram indenizações em valores superiores, entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 em casos análogos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de apelação interposta pelo autor, na qual se vindica exclusivamente a
majoração da indenização por dano moral
fixada na origem em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, decorrente de veiculação jornalística que
associou indevidamente sua imagem à prática criminosa
, posteriormente
removida por força de tutela de urgência
. A sentença reconheceu a ilicitude e
condenou
as rés solidariamente ao pagamento do quantum acima referido, com os consectários legais, rejeitando a pretensão de valores mais elevados.

A insurgência merece parcial acolhimento.
De início, o conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade. Passa-se, pois, ao mérito.

A controvérsia circunscreve-se ao quantum indenizatório. Na espécie, inexiste insurgência quanto ao an debeatur, visto que a responsabilidade civil foi corretamente reconhecida, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em harmonia com as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos V e X, da Constituição da República, tudo em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, segundo a qual a liberdade de imprensa — embora essencial em um Estado Democrático — não é absoluta, respondendo o veículo de comunicação pelos excessos praticados com ofensa à honra, à imagem ou à privacidade. No ponto, a sentença enfrentou adequadamente o tema e não há irresignação da parte ré.

Resta aferir se o valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos contornos do caso concreto. É sabido que a fixação do dano moral deve ser orientada pelos vetores da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e função compensatória e pedagógica da reparação, cabendo ao julgador, por equidade, ponderar a gravidade da lesão, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições das partes e o contexto fático-probatório. Essa diretriz decorre, além dos dispositivos constitucionais e civis já mencionados, do art. 944 do Código Civil, que vincula a indenização à extensão do dano, admitindo redução equitativa quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o resultado lesivo, e do art. 884 do Código Civil, que consagra a vedação ao enriquecimento sem causa, princípio que também informa o arbitramento do dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o quantum indenizatório por dano moral somente comporta intervenção em grau recursal quando exorbitante ou irrisório, à luz das peculiaridades do caso, exatamente para evitar que a reparação, de um lado, banalize-se, e, de outro, converta-se em fonte de ganho injustificado, desbordando do caráter compensatório e pedagógico que lhe é próprio. Em outras palavras, a cifra deve ser suficiente para compensar e desestimular, sem desbordar para a punição pecuniária excessiva, a qual não encontra assento no sistema civil brasileiro.

Aplicando-se tais critérios ao caso concreto, verifica-se que a conduta das rés não se limitou a mero equívoco burocrático ou a referência lateral ao nome do autor, mas consistiu em associar expressamente sua imagem, captada em contexto de prisão por dívida alimentar, à prática de crime de natureza diversa, em programa televisivo, com subsequente disponibilização em plataforma digital (YouTube), mediante o uso de legendas que reforçavam a equivocada pecha de criminoso. A exposição televisiva e virtual, em ambiente de alta difusão e fácil compartilhamento, potencializa o abalo à honra objetiva e subjetiva do indivíduo, sobretudo quando o insere no rol de pessoas tidas socialmente como perigosas ou envolvidas com criminalidade comum, o que, por si, é apto a gerar constrangimento intenso, angústia e estigmatização.

Conforme se extrai dos autos, o autor narra ter sofrido perda de oportunidades de trabalho, ameaças e necessidade de mudança de localidade, justamente em razão da indevida associação de sua imagem à criminalidade, sendo certo que, em hipóteses como a presente, o dano moral é, em larga medida, in re ipsa, decorrendo da própria ilicitude da conduta, que expõe o indivíduo à execração pública e ao julgamento social apressado, mais ainda quando se trata de veiculação por meio de televisão aberta e meio digital de amplo alcance. Ainda que a prova documental não quantifique com exatidão cada repercussão econômica alegada, a prova oral e o próprio contexto fático revelam que a ofensa ultrapassou o mero dissabor cotidiano, atingindo de forma significativa a dignidade do autor, sua reputação no meio em que vive e a percepção que terceiros passam a ter a seu respeito.

É certo que o conteúdo foi retirado do ar por força de decisão liminar, e não há notícia de reiteração da conduta após a determinação judicial; todavia, no ambiente digital, a divulgação inicial é suficiente para gerar efeito multiplicador, com potencial de compartilhamentos, comentários e registros que não se desfazem automaticamente com a remoção do vídeo original, o que reforça a necessidade de um patamar indenizatório que vá além do valor meramente simbólico. Some-se a isso a circunstância de que a prisão do autor não decorria da prática de crime doloso contra o patrimônio ou contra a vida, mas de dívida alimentar, que, embora grave sob o prisma jurídico, possui natureza diversa e não autoriza, em nenhuma medida, sua exposição como se criminoso comum fosse.

Nessas circunstâncias, o valor de R$ 3.000,00, tal como fixado na origem, mostra-se efetivamente módico e desproporcional à gravidade do constrangimento experimentado, revelando-se insuficiente para cumprir, de forma adequada, a dupla função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral. Não se cuida de acolher integralmente a pretensão recursal — que almeja quantia em torno de R$ 50.000,00, a qual, diante do conjunto probatório, se afiguraria excessiva —, mas de corrigir a evidente subavaliação do dano, acomodando-o em patamar intermediário que, sem conduzir ao enriquecimento sem causa, traduza reprovação eficaz à conduta ilícita e sinalize, com a devida intensidade, a necessidade de maior cautela por parte do veículo de comunicação.

Considerando a natureza da ofensa (indevida associação à criminalidade em contexto de prisão), a forma de divulgação (televisão e internet), a repercussão social descrita nos autos, o porte econômico das rés, bem como a necessidade de evitar tanto a banalização do instituto quanto o seu esvaziamento, afigura-se razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tal quantia, embora ainda contida frente aos valores usualmente pleiteados em demandas dessa natureza, supera o caráter meramente simbólico do valor originalmente fixado, conferindo resposta jurisdicional mais condizente com a extensão do abalo, sem desbordar para cifra punitiva ou desarrazoada.

A capacidade econômica do ofensor, registre-se, não atua como critério autônomo de aumento ilimitado da indenização, mas não pode ser inteiramente dissociada da análise do caso quando se trata de veículo de comunicação de alcance nacional, cuja atuação, por sua própria natureza, é potencialmente mais danosa ao indivíduo exposto. O caráter pedagógico da condenação, em situações de uso indevido da imagem e da honra em matéria jornalística, demanda um valor que seja sentido economicamente pelo responsável, sem ser desmedido, de modo a estimular o aprimoramento de filtros internos, checagem de informações e cuidado na inserção de legendas e comentários que possam imputar fato criminoso a pessoa inocente em relação ao crime exibido.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que não há tarifação legal do dano moral e que a uniformização deve respeitar as singularidades do caso, com revisão do quantum apenas quando flagrantemente destoante dos parâmetros de razoabilidade. No caso, a cifra inicialmente fixada em R$ 3.000,00, diante das particularidades já destacadas, revela-se aquém do que se reputa adequado, ao passo que o patamar de R$ 7.000,00 se mostra compatível com a gravidade da conduta e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem representar ganho exagerado ou descolado da realidade fática.

No que concerne aos consectários legais, estes devem observar a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), critérios que se mostram adequados e em consonância com a estabilidade jurisprudencial, devendo apenas incidir sobre o novo valor ora fixado.

À vista do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele dou parcial provimento
para majorar o valor da indenização por dano moral para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária, que passarão a incidir sobre o novo quantum fixado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração da verba honorária em grau recursal. Considerando que o recurso do autor foi parcialmente provido, com aumento do valor da indenização por danos morais, elevo os honorários sucumbenciais devidos pelas rés ao patrono do apelante em mais 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual fixado na sentença, preservados os demais critérios ali estabelecidos e os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.